Tribunal: TJMT
Processo: 1043518-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043518-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADENILSON DA SILVA BRAZ - CPF: 850.409.241-00 (ADVOGADO), PRIMAVERA INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ALHO LTDA - CNPJ: 24.296.161/0001-32 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MAURICIO VITOR - CPF: 911.496.491-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos, objeto de contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, em virtude de inadimplemento da empresa agravante. A agravante alega nulidade da constituição em mora por falta de efetivo recebimento da notificação extrajudicial, devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” invalida a constituição da mora do devedor fiduciante, e, por consequência, se é legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição em mora decorre do simples vencimento do prazo contratual e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário.

4. O STJ, no julgamento dos REsps 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, firmou, sob o rito dos repetitivos (Tema 1132), que a constituição da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

5. A correspondência enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, pois cabe ao devedor zelar pela regularidade de seu domicílio contratual e diligenciar pela retirada de correspondências em localidade de entrega indireta.

6. A instituição financeira cumpriu o ônus legal e contratual ao enviar a notificação para o endereço pactuado, e a decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“É válida a constituição da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’, sendo suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1132, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.06.2022. TJMT, AI no 1034082-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.03.2025, DJE 27.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Primavera Indústria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014675-80.2025.8.11.0037, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S/A
.

O Juiz singular deferiu a liminar de busca e apreensão com fundamento no Tema 1132 do STJ, entendendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

Inconformada, a Agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação não foi efetivamente recebida. Afirma que o motivo da devolução não pode ser atribuído à sua desídia e que a mera remessa ao endereço contratual não é suficiente para caracterizar a mora. Argumenta que a aplicação irrestrita do Tema 1132 do STJ viola o devido processo legal.

Requer o provimento do Agravo para revogar a liminar de busca e apreensão dos veículos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 334925862). Diante disso, o Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 336818399).

O Banco Volkswagen S/A apresentou contraminuta, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida, destaca a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132 e a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual (Id. 339837861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S/A
em desfavor da empresa
Primavera Indústria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda.
, representada por seu sócio/administrador
Mauricio Vitor
, que visa a apreensão de 05 veículos dados em alienação fiduciária em garantia de contratos de financiamento inadimplidos.

Na petição inicial, o autor alegou ter firmado com a requerida 05 contratos de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária nas modalidades CCB n. 53530710, 53530736, 53530728, 53731456 e 53731464. Afirmou que a requerida interrompeu os pagamentos das parcelas, incorrendo em mora, razão pela qual foi devidamente notificada para regularização, o que não se efetivou.

Narrou que o débito perfaz o montante total de R$ 2.538.743,85
(dois milhões quinhentos e trinta e oito mil setecentos e quarenta e três reais)
, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas, em razão da cláusula de vencimento antecipado. Aduziu que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato e devolvida com a informação de não procurada, o que não afasta a constituição em mora, conforme entendimento do STJ consolidado no Tema 1132.

O Juiz singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não foi efetivamente recebida, retornando com a indicação de não procurada. Alega que o motivo da devolução não pode ser atribuído à sua desídia, mas sim a circunstâncias alheias à sua vontade.

Aduz que a mera remessa da correspondência ao endereço contratual, sem a efetiva ciência do devedor, não é suficiente para caracterizar a mora, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a aplicação irrestrita do Tema 1132 do STJ afronta o devido processo legal e que deve ser oportunizada a purgação da mora antes da concessão da medida liminar.

Pois bem.
Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que o autor comprovou a celebração dos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, o inadimplemento das obrigações pela requerida e o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, conforme previsto no art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/1969.

A insurgência da Agravante quanto à validade da constituição em mora não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, ambos submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou, no Tema 1132, a seguinte tese jurídica:
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

A ratio decidendi do precedente qualificado está alicerçada na interpretação sistemática do art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/1969, que expressamente estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A norma especial impõe ao credor apenas o ônus de demonstrar que enviou a notificação ao endereço indicado no contrato, transferindo ao devedor fiduciante a responsabilidade de manter atualizados seus dados cadastrais e de comparecer ao endereço informado para receber as correspondências, em observância aos deveres de probidade e boa-fé objetiva que regem as relações contratuais.

Na hipótese, a instituição financeira enviou a notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, qual seja, Av. Estados Unidos, n. 511, Quadra 03, Lote 04, bairro Jard. das Américas VI, Primavera Do Leste/MT, CEP 78850-000. A correspondência foi devidamente remetida ao endereço contratual, atendendo ao requisito legal estabelecido no artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69. O fato de a correspondência ter retornado com a anotação não procurado não tem o condão de invalidar a constituição da mora, porquanto o credor cumpriu sua obrigação ao enviar a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da celebração do contrato.

A anotação "não procurado" geralmente indica que o imóvel se localiza em zona rural ou em localidade sem entrega domiciliar regular pelos Correios, circunstância que é de pleno conhecimento do destinatário residente, cabendo-lhe diligenciar a retirada de correspondências na agência postal.

Quanto à alegação de que é necessária a comprovação de tentativa de entrega, tal argumento não encontra respaldo no Tema 1132 do STJ, que expressamente dispensa a prova do recebimento. Assim, é incontestável que a Agravante foi validamente constituída em mora.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO
PROCURADO
”
– TEMA 1.132 DO STJ – RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DAS PARCELAS SUB JUDICE, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – TESE NÃO COMPROVADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não
procurado
”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 26/08/2023) (N.U 1034082-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. MORA COMPROVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."
(...) (N.U 1020552-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024 (sem destaque no original).

Portanto, a decisão agravada encontra-se em plena conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento

ao Agravo de Instrumento.
Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026